Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715900-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELESON GONCALVES SANTAREM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por Weleson Gonçalves Santarem contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos de no 0101116-57.2008.8.07.0015 (ID 71089501, fl. 850), que manteve a suspensão dos seus benefícios externos em favor do ora apenado, ora recorrente. Manifestação da Procuradoria pela perda superveniente do interesse recursal. (ID 71295805) A parte Agravante, em petição de ID 72690491, informa que em razão da concessão de benefícios externos, não mais persiste o interesse de agir no presente feito. É o relatório. DECIDO. Ao analisar a questão, considerando a manifestação da própria parte Agravante quanto a não mais persistir o interesse de agir no recurso, em razão de já haver concedido benefícios externos, evidente que não mais subsiste os fundamentos da insurgência recursal, restando prejudicado o presente recurso. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF,27 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora